Tribunal: TJSP
Processo: 1000387-82.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Internação/Transferência Hospitalar
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACOLHIMENTO COMPULSÓRIO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO ASILAR.
Ação visando a compelir o Município de Atibaia a fornecer em favor de idoso o acolhimento compulsório em instituição asilar local.
Sentença de improcedência.
MÉRITO – Muito embora o Estatuto do Idoso garanta o abrigo em entidade como medida protetiva, a assistência na modalidade asilar ocorre

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACOLHIMENTO COMPULSÓRIO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO ASILAR.
Ação visando a compelir o Município de Atibaia a fornecer em favor de idoso o acolhimento compulsório em instituição asilar local.
Sentença de improcedência.
MÉRITO – Muito embora o Estatuto do Idoso garanta o abrigo em entidade como medida protetiva, a assistência na modalidade asilar ocorre no caso da inexistência do grupo familiar, abandono, carência de recursos financeiros próprios ou da própria família – Inteligência do art. 3o do Decreto Federal n.o 1.948/96, que regulamenta a Lei Federal n.o 8.842/94, que institui a Política Nacional do Idoso.
No caso concreto, os documentos colacionados aos autos são insuficientes para demonstrar que foram preenchidos os requisitos legais para o atendimento asiliar requerido.
Laudo médico que comprova que a condição pessoal do idoso enquadra-se como parcialmente dependente para atividades básicas de vida diária, não havendo indicação médica expressa para sua internação.
Idoso que conta com grupo familiar que pode lhe assistir.
Informações nos autos de que o Município possui outras alternativas para salvaguardar a saúde e os direitos do idoso, que não o asilamento, podendo a família socorrer-se destas outras medidas, a fim de preservar a manutenção da dignidade do septuagenário.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.